Tribunal: TJSP
Processo: 2074021-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Monitória. Cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de benefício previdenciário percebido pela executada. Art. 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade que somente pode ser excepcionada nas estritas hipóteses veiculadas no §2o do referido artigo. Título que lastreia a execução não tem origem em obrigação alimentar. Ausência de prova de que a pensão mensalmente percebida pela

Ementa:
Agravo de Instrumento. Monitória. Cumprimento de sentença. Pretensão de penhora de benefício previdenciário percebido pela executada. Art. 833, IV, do CPC. Impenhorabilidade que somente pode ser excepcionada nas estritas hipóteses veiculadas no §2o do referido artigo. Título que lastreia a execução não tem origem em obrigação alimentar. Ausência de prova de que a pensão mensalmente percebida pela devedora alcance importância superior a 50 salários mínimos. Constrição na fonte indevida. Decisão mantida. Recurso improvido.